Tribunal: TJES
Processo: 5002153-09.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002153-09.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLEN MARQUES DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5002153-09.2022.8.08.0047

RECORRENTE:
KELLEN MARQUES DOS SANTOS

RECORRID
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pel
a

requerente
em face da sentença que
nos termos do art. 485, inciso IV do
CPC
, c.c. art. 51, inciso
II
da lei n.º 9.099/95,
declaro
u
incompetência
processar e julgar a presente demanda pretensão autoral,

extinguindo o
feito
, sem resolução de mérito

Nos termos do recurso
interposto
, a sentença deve ser reformada,
a
o
pugnar
pela
desnecessidade

de inclusão de outros Entes no polo passivo, requerente
análise e julgamento do feito.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pe
la
requerente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

N
o que pertine ao recurso,
colhe-se da inicial a narrativa de que
o
autor
necessita fazer uso contínuo do medicamento “Pregabalina 75 mg” e “Duloxetina, Cloridrato 30 mg”
conforme prescrição médica,
pelo que postulou o fornecimento da mencionada medicação.

Inicialmente
, importante esclarecer que
até o julgamento
realizado dia 22.03.2022 pelo Supremo Tribunal Federal,
que revistou o
TEMA 793,
este magistrado
interpretava o mencionado precedente
em favor da parte demandante (pessoa necessitada do medicamento), isto porque
o reconhecimento do instituto ‘responsabilidade solidária’ afastaria a existência de litisconsórcio passivo necessário, isto é,
ao reconhecer que a obrigação de fornecer medicamento seria solidária entre os Entes Federados, por se tratar de competência comum
preconizada no artigo
196 da Constituição,
a parte poderia demandar
perante qualquer destes entes,
sem a necessidade de inclusão da União no polo passivo, se tratando de obrigação divisível,
certo de que o direcionamento seria faculdade do julgador (Poder-Dever) e não obrigação, pois se fosse,
a obrigação deixaria de ser solidária,
interpretação adotada pelo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, inclusive (
RMS 68.602
).

Nesse cenário, diante da divergência interpretativa acerca do TEMA 793, a Suprema Corte, em 22 de março do corrente ano,
decidiu reexaminá-lo de forma objetiva, consolidando o entendimento de que o precede
nte
determinar
ia
a formação de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União,
o que atrairia a c
ompetência da Justiça Federal, em ações que
se
pretend
a a concessão de
medicamentos não padronizados; medicamentos padronizados de competência da União no SUS, ou oncológicos, cujo financiamento cabe à União,
fixadas as seguintes diretrizes.

a) tratando-se de medicamento n
ão padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;

b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;

c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e

d)
manutenção
da liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.

A propósito:

EMENTA Reclamação constitucional. Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral.
Fármaco não constante das políticas públicas instituídas.
Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, inciso LV) e à competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, inciso I). Reclamação julgada procedente. 1. A tese do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 3.
Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual
. 4. Reclamação julgada procedente para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, bem como o envio dos autos à Justiça Federal,
ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente
(CPC, art. 64, § 4º). (Rcl 49890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022)

EMENTA Agravos regimentais em reclamação constitucional. Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral. Fármaco não constante das políticas públicas instituídas. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV) e à competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, I). Agravos regimentais aos quais se nega provimento. 1. A tese do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 3.
Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual.
4. Agravos regimentais não providos. (Rcl 51658 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022)

Desse modo, considerando a determinação de caráter geral e vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, tem-se que a União Federal deve, necessariamente, figurar no polo passivo da presente demanda,
de sorte que se
acertada a decisão primeva de acolher
a preliminar de incompetência do
Juizado Especial da Fazenda Pública
Estadual, votando-se
então na manutenção da r. sentença.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas lhe
NEGA PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE

a
recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em
1
0% sobre o valor da
causa
,
afastada a exigibilidade do pagamento dada a concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)